Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E DE INTERNET. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorridas à obrigação de suspender a cobrança do serviço denominado ‘Netfone’, no valor de R$ 20,97.
II. Narra a autora que residia no bairro Catete/RJ e, em 10/05/2021 deixou de utilizar o equipamento de internet, pois entregaria o imóvel para o proprietário, em razão de sua mudança para Brasília, marcada para o dia 14/05/2021.
III. Assim, no dia 27/05/2021 a recorrente entrou em contato com a prestadora de serviço para providências relativas ao cancelamento do contrato do Rio de Janeiro (no 038/02462591-2) e contratação de novos serviços para seu endereço em Brasília. Ficou ajustado um novo contrato, de no 040/5236515-5, contudo, o pacto foi cancelado de forma unilateral em 28/05/2021 e a recorrente somente tomou conhecimento do fato ao entrar em contato com a CLARO em 22/06/2021.
IV. Além disso, estava recebendo ligações de cobrança de uma fatura em aberto, no importe de R$ 228,39, referente ao contrato do serviço prestado no Catete/RJ. Em novo atendimento, requereu o reajuste desta fatura, para abranger apenas o que foi efetivamente consumido, sendo-lhe encaminhado boleto no valor de R$ 80,00, que foi pago pela recorrente e, enfim, agendada instalação do serviço para seu novo endereço, conforme contrato de ID 33152955 (no 040/052441970, firmado por seu companheiro, Davi).
V. Resolvida essa questão, a recorrente passou a receber novas cobranças de faturas do contrato de no 038/02462591-2 (ID 33153233), pelo serviço Netfone, relacionado ao endereço do bairro Catete (ID 33152953).
VI. A recorrida confirma que as cobranças remanescentes dizem respeito ao contrato do Rio de Janeiro. Os comprovantes por ela juntados no ID 33153233 demonstram o pagamento proporcional efetuado pela consumidora em 01/07/2021, no valor de R$ 80,00, bem como indicam a existência de boletos pendentes de pagamento, referentes aos meses de agosto a novembro de 2021.
VII. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo não realizado em razão de gratuidade de justiça deferida. As contrarrazões foram apresentadas (ID 33153253).
VIII. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IX. Tratando-se de dano extrapatrimonial, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente se excluindo a responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, a inversão do ônus probatório ocorre por força de lei.
X. No caso em análise, verifica-se que a consumidora foi induzida a erro, pois acreditou ter promovido o cancelamento do contrato relativo aos serviços prestados no Rio de Janeiro. Reforça essa conclusão o fato de que a recorrente pagou uma fatura na forma proporcional para finalizar o contrato acima mencionado, além do que pactuou com a empresa um novo contrato para que os serviços fossem prestados em Brasília.
XI. Consigne-se, ainda, a reprovabilidade na atuação da prestadora de serviços, porquanto, valendo-se da boa-fé da consumidora, informou-lhe que a fatura reajustada para R$ 80,00 se referia ao uso do produto até o cancelamento do serviço (ID 3315952). Assim, logicamente, a consumidora acreditou que a primeira avença estava extinta. Diante do erro cometido, a consumidora, domiciliada em Brasília desde 14/05/2021, continuou a ser cobrada por serviços prestados no Rio de Janeiro. São indevidas, portanto, todas as cobranças posteriores.
XII. A recorrente é sociedade anônima de grande porte, com corpo de funcionários qualificados e tecnologia que não justifica a incursão nesse tipo de erro. Desse modo, está comprovada a prestação de serviços de forma defeituosa, não se tratando de mero inadimplemento contratual.
XIII. Em razão da atuação da recorrida, a consumidora se viu obrigada a perder seu tempo para que seu direito fosse reconhecido, já que buscou atendimento da recorrida em diversas ocasiões, contatando, inclusive, a ouvidoria da prestadora e a Anatel, necessitando de acionar o Poder Judiciário ao final.
XIV. O valor da reparação deve ser fixado em conformidade ao dano produzido, considerando-se as circunstâncias do evento, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame e também mediante análise de grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na espécie, é razoável, proporcional e condizente com os precedentes análogos o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.
XV. Recurso conhecido e, no mérito, provido em parte, para declarar inexigíveis as cobranças relativas ao contrato de no 038/02462591-2 e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
XVI. Diante da previsão específica do art. 55 da Lei n. 9.099/95, não há condenação em custas e honorários.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.